Tribunal: STJ
Processo: 5020626-86.2023.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177515 - ES (2024/0396640-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE VENDA NOVA
DO IMIGRANTE LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DALMONECHI THOMPSON DE PAULA -
ES020810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1022
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/12/2025
09/12/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53053698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fa1db8e9-df03-4b32-bc29-5b992546ab21

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fa1db8e9-df03-4b32-bc29-5b992546ab21

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177515 - ES (2024/0396640-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE VENDA NOVA
DO IMIGRANTE LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DALMONECHI THOMPSON DE PAULA -
ES020810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1022
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 338):
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém omissão quanto aos
argumentos apresentados no agravo interno, os quais afastam a aplicação
da Súmula 283/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que o
recurso especial não apresentou argumentação contra fundamentação
contida no acórdão recorrido apta a, por si só, manter o resultado do
julgamento, atraindo ao caso a incidência da Súmula 283/STF.
Nos presentes embargos a parte sustenta que o acórdão contém
omissão quanto aos argumentos apresentados no agravo interno, os quais
afastariam a aplicação do óbice sumular.
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

Ocorre que razão não lhe assiste.
Com efeito, há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa. Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, manifesta-se clara e
fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para a solução
da controvérsia, o que se evidencia na espécie.
Veja-se que a decisão monocrática assentou que no que diz respeito à
alegação de ofensa aos arts. 6o, §1o, inc. II, da
e 168 do
Lei 9.430/1996
CTN, o acórdão recorrido consignou o seguinte (fls. 232-234):
“Cinge-se a controvérsia em esclarecer o termo inicial do prazo para
que o contribuinte apresente PERD/COMP que tem como objetivo o
aproveitamento de saldo negativo de IRPJ e CSLL decorrente de
estimativas mensais.
Sabe-se que a pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada. Ao final do exercício, de acordo o
o
art. 6
da
se o saldo do imposto for positivo será pago na forma
Lei 9.430/1996,
da lei, se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação
nos termos do
da mesma Lei.
art. 74
Sobre a questão, o Decreto 3.000/1999 (RIR/99) previa que o imposto
apurado por estimativa mensal, caso gerasse saldo negativo, poderia ser
objeto de restituição ‘
’.
após a entrega da declaração de rendimentos
O mencionado regulamento foi substituído pelo Decreto 9.580/2018, que
passou a prever que o saldo do imposto de renda, se negativo, será ‘
restituído ou compensado com o imposto sobre a renda devido a partir do
ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração
.’
Da legislação em vigor, poder-se-ia inferir que o prazo inicial para que o
contribuinte apresente PER/DCOMP para aproveitamento de saldo
negativo de IRPJ e CSLL é na data do início do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
No entanto, algumas considerações devem ser feitas. A primeira é que, à
época dos fatos da presente ação, estava em vigor o Decreto 3.000/1999
(RIR/99), que expressamente impunha como condição à compensação
/restituição a apresentação da declaração de rendimentos (DIPJ ou ECF) .
A segunda relaciona-se com a própria especificidade do crédito de saldo
negativo. Explico.
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

O crédito em discussão não se enquadra nos ditames do inciso I do artigo
168 do CTN, por não ter origem propriamente, num recolhimento pontual
indevido ou a maior, mas por decorrer de antecipações mensais que
geraram saldo negativo de IRPJ.
Assim, inviável a aplicação do mencionado artigo para o fim de
considerar o dia 31/12 do ano calendário como termo inicial de contagem
do prazo de 5 anos do direito de compensação do indébito, posto que,
nesta data, o evento que lhe deu origem – ECF - não estava materializado,
sendo logicamente impossível iniciar a fluência de prazo relativo a direito
que sequer poderia ser posto em atividade (RIR/99).
Esse vem sendo o entendimento pacífico no âmbito do CARF. A
propósito:
(...)
Outro não é o entendimento predominante nas Cortes Federais. Veja-se:
(...)
Ressalto que a própria PGFN, conforme Ato Declaratório no 6/2018, está
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos nas ações judiciais
que fixam entendimento de que ‘ressalvados os casos de IR incidente
sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente
sobre os rendimentos sujeitos à tributação definitiva, a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de
ajuste anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou,
ainda, quando entregue a declaração de forma extemporânea, do última
.’
dia para entrega tempestiva
No presente caso, foram apresentadas duas Escriturações Contábil Fiscal
referente ao ano-calendário de 2017, a primeira (ECF1) abrangendo o
período de
a
e a outra (ECF2) referente a
02/01/2017
01/11/2017
a
transmitida em
e retificada em
02/11/2017
31/12/2017,
30/07/2018
(evento 1, anexo 9 e 10).
31/07/2019
A atipicidade de apresentação de duas escriturações fora justificada em
razão de operação de incorporação ocorrida no ano calendário 2017, de
modo tal que a ECF1 representa o período pré-incorporação e a ECF2
representa o período pós-incorporação.
Diante da separação da escrita em dois períodos, o contribuinte deveria ter
apresentado 2 PER/DCOMPs, uma para cada tributo (IRPJ e CSLL), para
cada período (ECF1 e ECF2), totalizando, portanto, 4 PER/DCOMPs. No
entanto, apresentou somente 2 DCOMPs em 14/11/2018.
Em razão dessas incoerências, em outubro de 2022, foi intimado a
retificar a ECF ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando
corretamente o período de apuração do saldo negativo e o detalhamento
do crédito utilizado na sua composição.
Em
retificou as DCOMPs já apresentadas para abranger o
13/01/2023
período de
a
referente à ECF 1. Todavia, ao
02/01/2017
01/11/2017,
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

tentar transmitir novas DCOMP’s de saldo negativo de IRPJ e CSLL do
período de apuração de saldo negativo relativo à ECF2 (02/11/2017 a
, o sistema da RFB apontou que o ‘
31/12/2017)
Período de apuração do
crédito com mais de cinco anos em relação à data Atual (Artigo 168 do
’.
CTN)
Pelo disposto na IN RFB no 1422/2013, aplicável à época, a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) deveria ser transmitida até o último dia útil do
, ou
mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira
seja, até 31/07/2018.
Como já dito, a ECF2 foi transmitida em
(evento 1, anexo 9),
30/07/2018
dentro do prazo legal, de modo que, de acordo com o entendimento do
CARF e da própria PGFN, este é o marco do início do lustro prescricional
para eventual repetição de indébito, não havendo falar em perda do direito
de utilização do crédito na via administrativa.
Considerando que o contribuinte teria até
para exercer seu
30/07/2023
direito, por certo este não deve ser impedido de apresentar pedido de
compensação antes dessa data.
Registre-se que, dos documentos apresentados, não é possível verificar
com certeza a data em que a parte autora tentou transmitir o novo pedido
de compensação (evento 1, anexo 11). Inobstante, a própria ação foi
ajuizada em
, antes portanto que se consumasse o prazo para
11/05/2023
apresentação dos novos pedidos de compensação.
, a apelação deve ser desprovida, uma vez que a sentença, cujo
Em síntese
entendimento foi de que somente com a entrega da declaração/ECF surge
o saldo negativo passível de ser utilizado como crédito em compensações,
está em conformidade com a legislação aplicável à época e com o
entendimento da jurisprudência e dos órgãos de administração tributária.”
Todavia, a recorrente não impugnou a referida fundamentação nas
razões do recurso especial, a qual, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso
que não a impugnou.
O
foi mantido pelo aresto ora embargado, pois o colegiado
decisum
verificou que, de fato, não houve o devido combate pela Fazenda
Nacional, que, no seu recurso especial, aduziu tão somente (fls. 288-293):
“Primeiramente, mister consignar que a controvérsia dos autos diz
respeito ao termo inicial da prescrição em ações de repetição de
, como bem
indébito/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL
consignou o acórdão recorrido. Quanto à isso, não há controvérsia, não
havendo discussão fática.
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

A Autora pretende que a prescrição seja contada da data da entrega da
EFC – Escrituração Fiscal Digital e não da apuração do lucro real, após o
encerramento do exercício fiscal, conforme determina a legislação de
regência.
Os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL ocorrem quando a soma das
deduções relacionadas no
o, § 4o, da
– incentivos
art. 2
Lei 9.430/1996
fiscais, imposto ou contribuição retidos ou pagos – superam o imposto ou
contribuição devidos.
Assim, os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados em 31 de
dezembro podem ser objeto de pedido de restituição ou utilizados na
compensação tributária a partir do mês de janeiro do ano- calendário
subsequente:
(...)
Em respeito à legislação de regência acima transcrita, para efeito de
estabelecimento do termo inicial de prescrição da pretensão de
aproveitamento do crédito de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL deve ser
considerado o primeiro dia subsequente à data de encerramento do
exercício (31/12), uma vez que a pretensão de compensação/restituição do
saldo negativo desses tributos surge com a apuração do Lucro Real, ou
seja, imediatamente após o encerramento do exercício.
Dessa forma, em 31/12 (encerramento do período de apuração) o
contribuinte apura o imposto devido ou o saldo negativo. Neste
momento, saberá se há ou não indébito e nascerá o seu direito à
.
repetição
Por sua vez, nos termos do
do Código Tributário
art. 168, inciso I,
Nacional, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
.
:
tributário In verbis
(...)
Combinando-se o disposto no artigo 6o, §1o, II, da
com o
Lei 9.430/1996,
artigo 168, I, do Código Tributário Nacional, tem-se que a prescrição se
, sendo
inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao da apuração
indiferente a data em que a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente
ao ano contábil foi efetivamente entregue, pois diga-se de passagem, o
contribuinte poderá até mesmo não realizar referido ato,
suspendendo indefinidamente o início do prazo prescricional, caso
prevalecesse sua tese.
Com isso, o artigo 6o, §1o, II, da
é claro ao estabelecer que
Lei 9.430/1996
‘o saldo do imposto apurado em 31 de dezembro’, ‘se negativo, poderá ser
objeto de restituição ou de compensação nos termos do
’, de forma
art. 74
que o contribuinte pode, desde o primeiro dia do ano seguinte, transmitir a
sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e requerer a restituição.
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

Ademais, a obrigação de apuração do lucro real no término do exercício,
inclusive para fins de compensação, também está prevista no
da
art. 37
:
Lei 8.981/95, verbis
(...)
Daí que, para efeito de estabelecimento do termo inicial de prescrição da
pretensão de aproveitamento do saldo negativo do IRPJ/CSLL, deve ser
considerada a data após o encerramento do exercício ou trimestre
(quando já possível a apuração do lucro real anual ou trimestral), e
, uma vez que a pretensão de
não a data de entrega da DIPJ/ECF
compensação/restituição do saldo negativo desses tributos surge com a
apuração do lucro real, ou seja, imediatamente após o encerramento do
exercício (as normas em epígrafe estão em sintonia com o princípio da
).
actio nata
(...)
Desse modo, considerar como termo inicial a data da transmissão da
declaração (Escrituração Contábil Fiscal – ECF) significaria outorgar
ao contribuinte a possibilidade de manipulação e controle do prazo
.
prescricional
Por fim, não procede o fundamento do Tribunal de origem de que ‘a
própria PGFN, conforme Ato Declaratório no 6/2018, está autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que fixam
entendimento de que ‘ressalvados os casos de IR incidente sobre
rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os
rendimentos sujeitos à tributação definitiva, a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual
do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando
entregue a declaração de forma extemporânea, do última dia para
.’
entrega tempestiva
Com efeito, tratam-se de matérias distintas: no caso em tela, o que se
discute é o termo inicial da prescrição em ações de repetição de
indébito/compensação de
– fluência a
saldo negativo de IRPJ/CSLL
partir do dia seguinte ao encerramento do período de apuração
(anual ou trimestral) e não da transmissão da declaração
(Escrituração Contábil Fiscal – ECF), ao passo que a dispensa em
questão diz respeito ao termo inicial em ações de repetição de
indébito tributário do
, o qual flui
Imposto de Renda Retido na Fonte
a partir da entrega da declaração de ajuste anual e não da retenção
”
do imposto de renda, temas evidentemente distintos
Ora, a argumentação recursal é mera repetição das razões de
apelação, sendo apenas acrescentados os dois parágrafos sobre o Ato
Declaratório no 6/2018 da PGFN.
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

Ocorre que, de um lado, a repetição do arrazoado confirma a ausência
de impugnação fazendária ao acórdão recorrido. De outro, como se
observa do excerto do acórdão colacionado, a observação acerca do
referido Ato Declaratório foi simples
, não se constituindo
obiter dictum
em fundamento decisório.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 9e8d2ade-d00c-4f16-8934-9138915d653e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.177.515 / ES
Número Registro: 2024/0396640-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50206268620234025001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DALMONECHI THOMPSON DE PAULA - ES020810
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DALMONECHI THOMPSON DE PAULA - ES020810
TERMO
Documento eletrônico VDA52996264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: e7760e69-bade-44da-97f1-9ff0330a9a90

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: e7760e69-bade-44da-97f1-9ff0330a9a90